Tribunal: TJDFT
Processo: 0066649-60.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0066649-60.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMARKI ENGENHARIA S/A APELADO: ALMIRA MARY CORDEIRO DE ARAUJO, JOAO LUCIANO ROSA D E C I S Ã O A decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao Recurso Especial no 1.489.948 transitou em julgado em 09 de dezembro de 2019, e, em consequência, os autos retornaram ao TJDFT (ID 14571885, pág. 32). Em 10 de março de 2020, a Subsecretaria de Recursos Constitucionais - SUREC certificou a conversão dos autos físicos, que passaram a tramitar em meio digital no PJe, nos termos do artigo 15-F da Portaria Conjunta no 24, de 20 de fevereiro de 2019. Na oportunidade, as partes ficaram intimadas para verificação da conformidade do processo eletrônico com o físico, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma dos artigos 10 e 11 daquela Portaria. Em seguida, a empresa EMARKI ENGENHARIA S/A informou que os documentos de ID 14571878, págs. 17, 76, 92, 94 e 95, ID 14571879, págs. 15 e 16, e ID 14571881, pág. 38, encontravam-se ilegíveis. Em 30 de dezembro de 2020, a EMARKI ENGENHARIA S/A juntou planilha de cálculo e a guia de depósito do valor que entende correto para quitação integral da dívida (ID 22400353/4). O Serviço de Agravo aos Tribunais Superiores - SERATS certificou, em 30 de dezembro de 2020, que não foi possível aperfeiçoar a resolução dos documentos mencionados pela EMARKI ENGENHARIA S/A, bem como que as respectivas páginas nos autos físicos encontram-se com qualidade de nitidez prejudicada (ID 22403380/1). Em 4 de janeiro de 2021, a Subsecretaria de Recursos Constitucionais - SUREC efetuou o cadastramento no sistema do PJe da penhora no rosto dos autos indicada no ID 22403393. É o relatório. Decido. Após a digitalização dos autos físicos, a EMARKI ENGENHARIA S/A informou que os documentos de ID 14571878, págs. 17, 76, 92, 94 e 95, ID 14571879, págs. 15 e 16, e ID 14571881, pág. 38, encontravam-se ilegíveis. O artigo 11, §1o, da Portaria Conjunta no 24/2019, determina que a digitalização das peças em desconformidade no processo eletrônico cabe à parte que a alegar ou à unidade judicial que a reconhecer de ofício. No caso em tela, o Serviço de Agravo aos Tribunais Superiores - SERATS certificou que não se mostra possível aperfeiçoar a resolução dos documentos indicados pela empresa EMARKI ENGENHARIA S/A, em razão do limite na resolução, e também porque a qualidade da nitidez está prejudicada nas próprias páginas juntadas aos autos físicos. Nesse passo, a alegada ilegibilidade das peças indicadas pela EMARKI ENGENHARIA S/A não se deve ao processo de digitalização do processo físico e a sua inserção nos arquivos no PJe, razão por que não há que se falar em desconformidade do processo eletrônico ou em prejuízo para as partes. Compulsando os autos, observa-se que os documentos indicados encontram-se suficientemente legíveis no ID 14571878, págs. 17, 76, 92, 94 e 95, ID 14571879, págs. 15 e 16, e ID 14571881, pág. 38. Além disso, há digitalizações desses documentos, com melhor resolução, também no ID 14571878, pág. 19, e no ID 22403381, págs. 1/7, o que corrobora a regularidade do procedimento. Diante do exposto, encerrado o procedimento de verificação, DECLARO A CONFORMIDADE entre o processo físico e o eletrônico, na forma do artigo 15 da Portaria Conjunta no 24/2019. O depósito judicial efetuado pela EMARKI ENGENHARIA S/A (ID 22400353/4) deverá ser objeto de apreciação pelo Juízo de origem, com a oitiva da parte credora, observando-se, ainda, a existência de penhora no rosto dos autos (ID 22403393). Preclusa esta decisão, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2021, 16:53:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator